Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INCÊNDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147, § 1o, e 250, § 1o, inciso II, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006. A defesa alega ilegalidade da custódia cautelar em razão do lapso temporal de aproximadamente 180 dias sem realização de audiência de instrução e julgamento, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, e artigo 20, da Lei no 11.340/2006; (ii) avaliar a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual, a configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra amparo em elementos concretos que evidenciam o risco à ordem pública e à integridade da vítima, tendo em vista a gravidade da conduta imputada, consistente em agressões físicas, ameaças de morte e incêndio doloso da residência da vítima, em contexto de violência doméstica.
4. Consta dos autos que o paciente possui antecedentes por descumprimento de medidas protetivas e estava cumprindo pena em regime aberto quando, em tese, praticou os novos delitos, circunstância que demonstra risco de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar.
5. A manutenção da prisão preventiva observa os critérios de adequação e necessidade, uma vez que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.
6. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a demora na realização da audiência de instrução e julgamento decorreu de circunstâncias alheias à atuação do Juízo, como a necessidade de recambiamento do paciente, providência já determinada com urgência.
7. A análise do excesso de prazo não se restringe a critérios aritméticos, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, não havendo, no caso, desídia processual ou flagrante constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXV; CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022; STF, HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux.